Tribunal: STF
Processo: RHC 214923
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. V.S.A. interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Em que pese não haver sentença com trânsito em julgado em desfavor da agravante, verifica-se que o bem furtado é de valor superior a 10% do salário mínimo e causou prejuízo à vítima que utilizava o bem como seu meio de transporte para o trabalho, sendo incabível a aplicação do princípio da insignificância.



    2. A medida socioeducativa de semiliberdade foi aplicada de forma fundamentada, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto - a representada vem permeando, com frequência, entre condutas que ocasionam a instauração de procedimentos de apuração de atos infracionais. Fora isso, é usuária de drogas, como ela mesma admite, e é conhecida no meio policial por auxiliar o comércio de entorpecentes em locais próximos a pontos de drogas. (...) Além disso, consta que reside sozinha e está fora do âmbito escolar.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 654.883 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por outra em meio aberto. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator